Tribunal: TJES
Processo: 5000693-21.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-21.2020.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TALITA GOMES NETO

RECORRIDO: ALESSANDRA ROCHA e outros (4)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso exercido por TALITA GOMES NETO contrastando a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado Especial.

Essa incompetência decorre da inviabilidade da prática de diligências para encontrar a localização de um dos réus.

No seu recurso, a recorrente alega que “O magistrado de piso tinha a obrigação de realizar buscas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário com o objetivo de localizar possíveis novos endereços da ora recorrida”.

Equivocada está a recorrente.

Aliás, não apenas inexiste imposição legal nesse sentido, como a pretensão autoral encontra vedação expressa na Lei nº 9.099/95, já que um dos poucos requisitos da petição inicial é o endereço das partes (art. 14, §1º, II, LJE).

Ademais, há aparente equívoco no valor atribuído à causa, fator relevante em razão do disposto no art. 3º, IV da LJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)